Tribunal: TJES
Processo: 5006427-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006427-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADILSON FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: JUELSON FRANCISCO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AO RECORRIDO E NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA ASSISTÍ-LO EM SEDE DE AUDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS QUE NÃO SE COADUNAM AO ESTADO DE PRECARIEDADE ECONÔMICO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. IMÓVEL RURAL ARRENDADO. DISPÊNDIO FINANCEIRO COM VIAGEM INTERNACIONAL. RECORRIDO QUE OSTENTA RESIDÊNCIA NO EXTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Nos termos da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca.”
(
STJ
; AgRg no REsp 685788/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 07/04/2009).

II.
A defesa patrocinada por Advogado Dativo deve ser feita apenas para aqueles que comprovarem hipossuficiência de recursos, nos moldes do
artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

III.

Relativamente às pessoas naturais, o § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil, manteve a regra de que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte, não se podendo olvidar, ademais, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
, “conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum"
(STJ; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

IV.
In casu,

verifica-se que a Ação originária versa acerca da posse de um imóvel rural, denominado Sítio JJ, no distrito de Sumidouro, Cidade de Vargem Alta, de propriedade do Recorrido, medindo aproximadamente, 10.000 m2 (dez mil metros quadrados), que se encontrava arrendada para o Recorrente ADILSON FERREIRA DA SILVA, na forma de parceria agrícola,

ficando este responsável pelo pagamento de 20% (vinte por cento) da colheita das safras recolhidas em favor do Recorrente.

V.
Restou constatado que o Recorrido reside no exterior, Portugal, tendo se deslocado ao Brasil para fazer-se presente à audiência realizada nos autos originários, não podendo passar despercebido o alto custo do valor de viagem internacional, conforme demonstrado pelo Recorrente, com passagens de Lisboa para São Paulo se aproximando no patamar de e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este incompatível de ser arcado por uma pessoa nas condições de hipossuficiência.

VI.
Demonstra a externalização de patrimônio além de gastos com viagem internacional, incompatíveis, por si só, com a Declaração de Hipossuficiência, impõe-se a revogação do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, bem como a desconstituição da nomeação de Advogado Dativo, notadamente, com o intuito de preservar a necessária observância do princípio da paridade de armas no processo, preconizado no artigo 7º, do Código de Processo Civil.

VII.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a Decisão combatida
,
no sentido de revogar o benefício da Assistência Judiciária Gratuita concedido na origem ao Recorrido, assim como, por conseguinte, desconstituir a nomeação de Advogado Dativo nomeado às expensas do Estado, intimando-se, pessoalmente, o Recorrido, para constituir novo patrono nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da Lei.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão combatida, no sentido de revogar o benefício da Assistência Judiciária Gratuita concedido na origem ao Recorrido, assim como, por conseguinte, desconstituir a nomeação de Advogado Dativo nomeado às expensas do Estado, intimando-se o Recorrido para constituir novo patrono nos autos, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatoriado,
ADILSON FERREIRA DA SILVA
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em face da
DECISÃO
reproduzida no Id.
26074881 dos autos originários
, proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA
, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada em face de
JUELSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
nomeou Advogado Dativo para patrocinar a defesa do Recorrido, em razão da aferição da hipossuficiência.

Em suas razões recursais, o Recorrente pugna pela reforma da Decisão de Primeiro Grau sustentando, em apertada síntese, que o Magistrado feriu o Princípio da Paridade de Armas, na medida em que não promoveu a necessária aferição da condição de hipossuficiência do Recorrente e, em sede de Audiência, determinou a nomeação de Advogado Dativo para acompanhar o Recorrido, ressaltando, outrossim, a inexistência de hipossuficiência econômico-financeira, considerando que o Recorrido é proprietário de vários imóveis, reside em Portugal, inclusive, arcando com custos de passagem aérea internacional para comparecer à audiência no juízo de primeiro grau.

Ab initio
, cumpre esclarecer que a nomeação de Advogado Dativo é cabível em Comarcas que não se encontram insuficientemente providas pela Defensoria Pública Estadual, consoante sedimentado jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSENTE.

1.

Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca.

2.
Agravo regimental não provido.”

(
STJ
; AgRg no REsp 685788/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 07/04/2009).

Ressalva-se, no entanto, que a defesa patrocinada por Advogado Dativo deve ser feita apenas para aqueles que comprovarem hipossuficiência de recursos, nos termos do
artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal,
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais, o § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil, manteve a regra de que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte,
in verbis
:

“Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Ademais, não se pode olvidar sobre o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
, “conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum"
(
STJ
; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

Nesse mesmo sentido:

“
2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois
"é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento".

(
STJ
; AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)

Na hipótese
sub examen,
malgrado afirme o Recorrente haver deixado de recolher o preparo recursal por se declarar pobre no sentido da Lei, cotejando os elementos dos autos, extrai-se realidade distinta.

Isto porque, constata-se, na hipótese, que no dia 30 de maio de 2023 foi realizada Audiência de Conciliação (Id. 5518799), na qual o Juízo
a quo
nomeou Advogado para atuar na defesa dos interesses do Sr. JUELSON FRANCISCO DE OLIVEIRA,

considerando a ausência de Defensor Público atuando na Comarca.

O Recorrido afirmou, naquela ocasião, que não tinha condições de suportar os gastos com o processo e com Advogado, sem ter prejuízo do próprio sustento, afirmando ainda que está sem condições e
“sobrevivendo da ajuda de conhecidos com fornecimento de sexta (sic) básica,”
acostando aos autos documentação referente ao fim do Contrato de Trabalho com a empresa que trabalhava e cadastro junto ao sistema governamental do Cadastro Único para Programas Sociais (CAD).

Não obstante as afirmações contidas em sede de Contraminuta recursal, verifica-se que a Ação originária versa acerca da posse de um imóvel rural, denominado Sítio JJ, no distrito de Sumidouro, Cidade de Vargem Alta, de propriedade do Recorrido, medindo aproximadamente, 10.000 m2 (dez mil metros quadrados), que se encontrava arrendada para o Recorrente ADILSON FERREIRA DA SILVA, na forma de parceria agrícola,

ficando este responsável pelo pagamento de 20% (vinte por cento) da colheita das safras recolhidas em favor do Recorrente.

Nota-se que é fato incontroverso que o sítio pertence ao Recorrido, tendo sido objeto de arrendamento, denotando a existência de propriedade e renda proveniente do aludido patrimônio, o que, por si só, afastaria a mencionada presunção de hipossuficiência.

Por outro lado, restou verificado que o Recorrido reside no exterior, Portugal, tendo se deslocado ao Brasil para fazer-se presente à audiência realizada nos autos originários, não podendo passar despercebido o alto custo do valor de viagem internacional, conforme demonstrado pelo Recorrente, com passagens de Lisboa para São Paulo se aproximando no patamar de e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este incompatível de ser arcado por uma pessoa que noticia em condições de hipossuficiência.

Desta forma, demonstrada a externalização de patrimônio, corroborado por gastos com viagem internacional, incompatíveis, por si só, com a Declaração de Hipossuficiência, impõe-se a revogação do benefício, com o intuito de preservar a necessária observância do princípio da paridade de armas no processo, consoante preconizado na norma contemplada no artigo 7º, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“Art. 7º
É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.”

Nestes moldes, entendo,
in casu,
por ilidida a presunção de hipossuficiência alegada pelo Recorrido, de modo que se afigura impositivo a revogação do benefício de Gratuidade de Justiça concedido em Primeiro Grau de jurisdição, bem como, por conseguinte, a desconstituição do ato de nomeação do Advogado Dativo.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão combatida
,
no sentido de revogar o benefício da Assistência Judiciária Gratuita concedido na origem ao Recorrido, assim como, por conseguinte, desconstituir a nomeação de Advogado Dativo nomeado às expensas do Estado, intimando-se, pessoalmente, o Recorrido, para constituir novo patrono nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da Lei, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)